Tribunal: TJMT
Processo: 1017942-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017942-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS SANTAREM - CPF: 321.885.568-36 (ADVOGADO), Chefe de Gabinete (AGRAVADO), SENTINELA TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 41.770.400/0001-63 (AGRAVANTE), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO – PESSOA JURÍDICA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACTUADO COM A MUNICIPALIDADE – VÍCIO DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA TESE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREMISSA NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM – PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENALIDADE – IMPOSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DO
OBJETO DA DEMANDA – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – ALTERAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não
há como conhecer a tese de incompetência da Secretaria de Educação Municipal para instaurar Processo Administrativo Sancionador em desfavor da Pessoa Jurídica contratada, quando tal premissa, sequer fora ventilada no juízo de origem.

A concessão da tutela nos termos postulados pela pessoa jurídica agravante ocasionaria o
esgotamento do objeto da presente demanda, qual seja, a declaração de nulidade do ato administrativo que culminou na aplicação de penalidade sancionatória.

É
vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no
mérito
do ato
administrativo
, salvo nos casos de ilegalidade ou violação dos princípios da
proporcionalidade
e razoabilidade, o que, na superficial seara cognitiva, não se vislumbra.

Recurso conhecido em parte e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Pessoa Jurídica Sentinela Terceirizações LTDA
contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Chefe de Gabinete do Município de Nova Mutum/MT
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que interpôs recurso no bojo de processo administrativo sancionador instaurado pela Administração Pública Municipal, entretanto, “
surpreendentemente, ao invés do recurso ser remetido ao Prefeito Municipal (autoridade competente), Leandro Félix Pereira, o recurso foi julgado pelo Chefe de Gabinete, Edinaldo Nogueira de Souza
” (Id. 177601679, fl.06).

Afirma que a “
mencionada decisão manifestamente incompetente, viola os princípios constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como princípios basilares do Direito Administrativo, como o Princípio da Legalidade, da Hierarquia e da Boa-fé
” (Id. 177601679, fl.06).

Reforça “
que os incisos I e II, do §3o do Art. 47 da Lei Municipal 2.317, de 2019, expressamente prevê que no Processo Administrativo Sancionador, o recurso deverá ser apreciado pela autoridade hierarquicamente superior àquela que proferiu a decisão impugnada
” (Id. 177601679, fl.06).

Afiança que “
a decisão agravada, ao suspender de forma temporária o julgamento administrativo realizado por autoridade incompetente, deixando inclusive a possibilidade de que o vício seja sanado ao longo do processo
”, afigura-se incoerente (Id. 177601679, fl.06).

Pontua que, “
diante da evidente nulidade do ato administrativo, requer seja a decisão reformada para que o julgamento realizado pelo agravado, enquanto autoridade incompetente, seja decretado nulo
” (Id. 177601679, fl.08).

Assegura que, o Manejo dos Embargos de Declaração opostos pela parte agravada na origem, evidenciou mais um vício do processo administrativo sancionador, qual seja “
não apenas a incompetência do Chefe de Gabinete para julgar o recurso, mas também a incompetência da Secretária de Educação para a instauração e o julgamento do processo administrativo sancionador, tornando o processo totalmente nulo desde sua origem
” (Id. 177601679, fl.10).

Assevera que tal vício, deve ser analisado de ofício pelo Tribunal de Justiça, “
por tratar-se de matéria de ordem pública
” (Id. 177601679, fl.10).

Declina que merece reforma decisão que reconheceu a “
ausência de direito líquido e certo quanto ao excesso na aplicação

da pena e manutenção dos contratos em vigência
”, uma vez que “
pela farta documentação é possível constatar que a pena aplicada se demonstra excessiva, pois impede a agravante de licitar e contratar com a administração pública por 2 anos, por falhas que foram corrigidas e que não causaram danos efetivos à administração
” (Id. 177601679, fl.12).

Verbera que, dessa forma “
ao proferir decisão extinguindo o pedido de manutenção dos contratos frente a ilegal aplicação da pena, o juízo
a quo
não fez diferença entre o que se pedia em sede liminar e o pedido no mérito
” (Id. 177601679, fl.14).

Sublinha que em sede liminar, é “
plenamente evidente o direito líquido e certo de que a penalidade de suspensão seja aplicada apenas em relação aos contratos novos, não podendo se falar em cessação de contratos vigentes, pois a suspensão tem efeito
ex nunc
” (Id. 177601679, fl.16).

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da tutela de urgência para:
a)
que o ato administrativo seja decretado nulo, em razão da nulidade originária de incompetência de instauração do processo administrativo,
b)
que sejam mantidos os contratos administrativos em vigência por não serem atingidos pela suspensão, e
c)
subsidiariamente, a penalidade seja anulada pelo flagrante excesso. No mérito, suplica pelo provimento do recurso. (Id. 177601679, fl.17).

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 178139787).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 184813163).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento parcial do agravo de instrumento, e na parte conhecida, pelo seu desprovimento (Id. 190222678, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a pessoa jurídica agravante, celebrou contrato de “
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE VIGIA PATRIMONIAL
”, de acordo com as especificações e condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços no 305/2022, com Pregão Presencial no 062/2022 promovido pelo Município de Nova Mutum/MT.

Após notificações por parte da Administração Pública Municipal, indicando problemas com faltas e ausências pontuais por parte dos funcionários da recorrente, entre os meses de fevereiro e março, foi instaurado Processo Administrativo para apurar irregularidades no cumprimento das obrigações pactuadas.

Tal procedimento culminou na aplicação de sanção consistente na suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos.

A decisão foi exarada pela Secretária Municipal de Educação, Elena Maria Maas Lima.

Posteriormente a impetrante apresentou recurso administrativo, para que esse fosse remetido à autoridade superior, ou seja, o Prefeito Municipal de Nova Mutum/MT, para apreciação e julgamento, entretanto o recurso foi apreciado pelo Chefe de Gabinete da Prefeitura de Nova Mutum/MT – Edinaldo Nogueira de Souza, que julgou o recurso entendendo pela manutenção da penalidade aplicada.

Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo
não merece acolhimento
, face a
ausência
dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, diante da análise do caderno processual, verifica-se que a tese de “
incompetência da Secretaria de Educação para a instauração e julgamento do processo administrativo sancionador
”

de modo a tornar
“o processo totalmente nulo desde sua origem
” (Id. 177601679, fl.10), não foram ventilados pelo Impetrante na origem.

Vale dizer, o agravante apenas suscitou a premissa de incompetência do Chefe de Gabinete da Prefeitura de Nova Mutum/MT – Sr. Edinaldo Nogueira de Souza,
para julgar
o recurso na seara administrativa, nada dispondo acerca do vício
desde o nascedouro
,
de modo que a análise de tais argumentos por este Tribunal
ad quem
importaria em clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO ANULATÓRIA -
INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO
- PLEITO RECURSAL QUE MIRA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO ITCMD E DO VALOR EXIGIDO EM SOBREPARTILHA - MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL -
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas daquelas analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, traduzindo-se em
supressão
de
instância
.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.
(N.U 1011737-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANATEL E INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– TUTELA DE URGÊNCIA -
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz a quo, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em razão da necessidade de dilação probatória, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1005707-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

Desse modo, o pleito de declaração de nulidade do processo administrativo sancionador, dada a hipotética mácula desde a origem,
sequer merece ser apreciado
.

De outra banda,
quanto ao pedido de manutenção dos contratos administrativos em vigência, entendo que,
ao menos nesta superficial seara cognitiva, não se vislumbra a
probabilidade do direito
na hipótese, pois a penalidade fora aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 61 da Lei Municipal no 2.317, do Município de Nova Mutum/MT que “
dispõe sobre o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outra providências
”:

“
Art. 61. Serão levados em consideração na aplicação das sanções:

I - A gravidade da infração
;

II - A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

III - A consumação ou não da infração;

IV - O grau de lesão ou perigo de lesão;

V - O efeito negativo produzido pela infração;

VI- A situação econômica do infrator;

VII - A cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;

VIII - A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa

jurídica; e

IX - O valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados
”

No mesmo sentido, colaciono excerto do parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
Como é possível extrair dos autos de origem, a penalidade aplicada pelo Município de Nova Mutum/MT
está de acordo com a legislação municipal, não tendo o ente municipal extrapolado seus limites ou incorrido em ilegalidade
” (Id. 190222678, fl.04).

Ademais, aparentemente, a tutela pretendida pelo impetrante, esbarra na vedação legal de concessão de liminar contra atos do Poder Público, prevista no § 3o do art. 1o da Lei n. 8.437/92, cujo teor dispõe não ser cabível tutela de urgência que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

No mesmo sentido, os tribunais vem decidindo pelo indeferimento de medidas de urgência que alcancem no todo ou em parte o objeto da ação intentada, observemos:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
AMBIENTAL –
LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder
Público
se omitiu.
2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração
Pública
, não cabendo ao Judiciário substituí-la.
3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.
4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.
5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.
(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Por fim, cumpre ressaltar que, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no
mérito
do ato
administrativo
, salvo nos casos de ilegalidade ou violação dos princípios da
proporcionalidade
e razoabilidade, o que, na superficial seara cognitiva, não se vislumbra.

Ante o exposto, diante do
não preenchimento
dos requisitos legais,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada que denegou a liminar vindicada é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento, e no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024